Tribunal: STF
Processo: RHC 203554
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União - DPU em favor de José Antoniel Araujo do Espirito Santo e Edson Charles Batista contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 644.371/SC (págs. 19-25 do volume eletrônico 2).



    A impetrante alega, em síntese, que



    “[o[ presente writ visou a desconstituir o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao julgar a apelação criminal interposta pela defesa e os embargos declaratórios, deixou de suspender o julgamento da apelação e convertê-lo em diligência, a fim de determinar a intimação do Ministério Público para oferecer acordo de não persecução penal aos Pacientes, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, deixou de acolher o constrangimento ilegal, porquanto: ‘Com efeito, não é o caso de aplicação do art. 28-A do CPP, pois a persecução penal já ocorreu no caso concreto com a sentença condenatória e o acórdão, que manteve a condenação em julgamento de recurso de apelação (fls. 46/51 e 79/87)’. 



    Ocorre, na espécie, que os Pacientes foram condenados nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa. As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária. 



    A Defensoria Pública, em segundo grau de jurisdição, buscou resguardar o direito dos Pacientes a oferta do acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), porquanto que condenados por fato praticado em 10/05/2016, com sentença condenatória publicada em 16/06/2020 (e-STJ fls. 425), ou seja, após a Lei nº 13.964/2019 (que entrou em vigor em 24 de janeiro de 2020). Assim, prolatada a condenação na vigência da lei, era possível ao julgador a abertura de vista ao Ministério Público para a oferta do acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do Código de Processo Penal” (pág. 30 do volume eletrônico 317).



    Ao final, pede:



    “[...] a) liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade dos acórdãos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, suspendendo-se os efeitos da condenação até o julgamento final; 



    b) confirmar a liminar e declarar a ilegalidade do acórdão impugnado, determinando-se a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal aos Pacientes, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal; 



    c) Subsidiariamente, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de readequar as penas substitutivas, de modo a substituir a pena de reclusão imposta aos Pacientes por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) e multa (em vez de duas penas restritivas de direitos), nos termos do § 2.º do art. 44 do Código Penal.



    Requer a intimação pessoal da Defensoria Pública da União com atuação nesse Supremo Tribunal Federal” (págs. 33-34 do volume eletrônico 2).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões (págs. 53-58 do volume eletrônico 2)



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL PENAL MAIS BENÉFICA. PRECLUSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ESCOLHA DO MODO DE APLICAÇÃO. ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – CP. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no caso em tela. Precedentes.



    2. O art. 44, § 2º, do Código Penal dispõe que, ‘Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos’. Nessa toada, este Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendido que fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2º, do Código Penal, compete ao julgador a escolha fundamentada do modo de aplicação da benesse legal. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 21 do volume eletrônico 2).



    Conforme se verifica, a Quinta Turma do STJ decidiu em consonância com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte quanto à matéria em análise.



    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator